Tribunal: TJBA
Processo: 8000825-95.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000825-95.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JONATAN SILVA COSTA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público contra Acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve sentença que condenou o Acusado pea prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06.

2. O embargante foi condenado à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, bem como o pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição no acórdão que simultaneamente negou provimento ao recurso e determinou o encaminhamento dos autos para análise do acordo de não persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contradição se configurou pela determinação de diligência para análise do ANPP concomitante ao julgamento do mérito recursal.
5. O reconhecimento e aplicação da minorante do tráfico privilegiado tornou possível a celebração do acordo de não persecução penal, considerando a pena mínima inferior a quatro anos.

6. O trânsito em julgado impediria a proposta do ANPP pelo órgão ministerial de primeiro grau.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de ANPP em casos de desclassificação, aplicando analogicamente a Súmula 337 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. É possível a celebração de acordo de não persecução penal quando a desclassificação resulta em pena mínima inferior a quatro anos.

2. A contradição em acórdão que julga o mérito recursal e determina diligência incompatível com o trânsito em julgado deve ser sanada via embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, § 4º; CPP, arts. 28-A, 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.016.905-SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07/03/2023; STJ, AgRg no REsp 2.098.985-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação n.º
8000825-95.2025.8.05.0103
, em que figura como
Embargante
o M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER os Embargos Declaratórios, COM EFEITOS
I
NFRINGENTES
, para converter o feito em diligência e detereminar que o Embargante seja instado a oferecer ou justificar a recusa do Acordo de Não Persecução Penal ao Embargado JONATAN SILVA COSTA, conforme os critérios previstos no art. 28-A do CPP, com a suspensão do trâmite da ação penal, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora